Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Arrendamento mercantil. Gravame não baixado a tempo e modo. Excludente de responsabilidade não comprovada. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Razoabilidade e proporcionalidade observados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, determinando a adoção das providências necessárias para a transferência da titularidade do veículo e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao não providenciar a baixa do gravame do veículo após a quitação do contrato de arrendamento mercantil; e (ii) determinar se essa omissão caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
4. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, § 3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
5. Cumprida pela instituição credora, a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 16, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
6. Após a informação da baixa do Gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais (art. 17 da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
7. Na hipótese, incontroversa a existência de contrato de financiamento, na modalidade leasing, devidamente quitado, conforme admitido pela instituição financeira, bem como as tentativas do consumidor em conseguir a transferência do veículo.
8. De outro lado, a instituição financeira não comprovou ter diligenciado para que houvesse a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor do contrato de alienação fiduciária, consoante disposto no art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017 e consequente regularização da propriedade.
9. Em que pese o recorrente apontar a ausência de envio do formulário de opção de compra pelo autor para justificar sua inércia, verifica-se que não houve a comprovação tempestiva de baixa do gravame pelo recorrente, apesar de ter reconhecido a quitação do contrato pelo arrendatário, não podendo imputar ao consumidor a responsabilidade pela ausência de transferência do bem.
10. Observa-se que o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II), pois não produziu elementos probatórios mínimos a corroborar as alegações deduzidas em contestação, especialmente quanto à tese de culpa exclusiva do consumidor, evidenciando a falha na prestação do serviço (CDC, Art. 14).
11. Agindo assim, o banco incorreu em descumprimento contratual, além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC, provocando situação constrangedora que ultrapassa os meros dissabores ou aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, a manutenção da indenização arbitrada na origem.
12. A manutenção irregular do gravame configura dano moral, passível de indenização, especialmente no caso em que o consumidor buscou solucionar o problema, e mesmo assim, viu-se sem o mínimo suporte do fornecedor de serviços por um longo tempo de espera sem a efetiva baixa do gravame.
13. As reclamações e a ausência de cumprimento da obrigação justificam a manutenção da sentença, que fixou a indenização em patamar proporcional e razoável aos danos experimentados pelo consumidor (R$ 2.000,00), não havendo motivos para sua redução ou exclusão.
14. Por fim, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de adoção quaisquer de providências pela parte autora deverá ser arguida no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
15. Recuso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução CONTRAN no 689/2017, arts. 8o, 9o, § 3o, 16 e 17.
Jurisprudência relevante citada: n/a.